Tribunal: TJPA
Processo: 0000972-53.2012.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000972-53.2012.8.14.0011

APELANTE: SIDNEY DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CPB E ART. 244-B DO ECA. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SIDNEY DA SILVA E SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 155, §4º, incisos I e IV do CPB e art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.10.2012, chegou ao conhecimento de policiais militares que os acusados Sidney da Silva e Silva e Clovis Ivan Reis Braga Neto, acompanhados de dois adolescentes, arrombaram a sede do Sindicado dos Produtores Rurais do Município de Cachoeira do Arari/PA. Foi furtado um computador completo (CPU, monitor, teclado e impressora) e uma bomba de água. Policiais militares saíram em diligência e encontraram o produto do crime em uma residência próxima à casa dos denunciados, mas eles conseguiram se evadir. Em continuação, a polícia encontrou o acusado Clovis e o adolescente R. Estes delataram os demais envolvidos, quais sejam, Sidney e o adolescente H. Após os depoimentos perante a autoridade policial, ficou constatado que os acusados, juntamente com os menores, passaram a tarde ingerindo bebidas alcóolicas, quando tiveram a ideia de praticar o assalto. Tentaram assaltar um estabelecimento comercial, porém, como não obtiveram êxito, decidiram furtar o referido sindicado. Sidney e H. teriam ficado de “olheiros”, enquanto Clovis e R. adentraram a sede do sindicato.

Em suas
razões recursais
, o apelante requer a
desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, diante da não comprovação das qualificadoras relativas à destruição ou rompimento de obstáculo –
eis que não existe prova pericial a comprová-la
– e ao concurso de pessoas –
dado que não restou provado o vínculo subjetivo entre ele e o corréu.

Pede, também, a
absolvição do crime de corrupção de menores
, visto que os adolescentes negaram sua participação no delito.

Pleiteia, por fim,
a redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
em razão de sua primariedade e por possuir menos de 21 (vinte e um) anos à época do delito.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória está em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos e obedece aos ditames legais pertinentes à pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
em relação ao crime de furto qualificado
, tem-se que,
com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 anos
– vide Título Eleitoral e Carteira de Trabalho às fls. 35 e 36 dos autos digitalizados –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos
.

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença (10.08.2020), à fl. 191 dos autos digitalizados, e a data do recebimento da denúncia (12.11.2012), às fls. 93/94 dos autos digitalizados, passaram-se 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

O mesmo se diga
em relação ao crime de corrupção de menores
, cuja pena foi de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, de modo
que o prazo prescricional seria, a princípio, de 08 (oito) anos
, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB,
passando, todavia, a 04 (quatro) anos
, dada a regra do art. 115 do CPB, lapso este já ultrapassado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante SIDNEY DA SILVA E SILVA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, incisos III e IV e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022